Tribunal: TJDFT
Processo: 0723628-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESISTÊNCIA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SUCESSÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS. EFEITOS PATRIMONIAIS. TRASMISSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA NÃO ACOLHIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O art. 485, § 4o, do CPC prevê que “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. Assim, o réu que apresentou contestação deve ser intimado para se manifestar sobre o requerimento de desistência da ação antes de o juiz proferir sentença homologatória.
2. O curador não tem legitimidade para requerer a desistência da ação que propôs contra o plano de saúde, pois além de o encargo que lhe foi conferido por decisão judicial ter cessado com a morte do curatelado, não pode atuar em nome próprio. Com a morte do curatelado extingue-se a curatela e, por consequência, a figura do curador. Igualmente, falta ao curador poderes para representar em juízo o espólio e eventuais sucessores do falecido curatelado.
3. Mesmo tendo ocorrido a perda do objeto quanto ao tratamento home care em decorrência do falecimento do autor, o interesse jurídico quanto à indenização por danos morais permanece, de modo que o processo deve prosseguir.
4. A indenização por danos morais tem caráter econômico e patrimonial e pode ser pleiteada pelos sucessores, ainda que decorrente de violação de direitos do falecido.
5. Transmite-se aos sucessores, também, no limite do patrimônio deixado pelo autor, eventual reembolso dos custos do tratamento de saúde.
6. A matéria não apreciada na decisão recorrida não deve ser objeto de apreciação em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.